Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717567-73.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL FURTADO SILVA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária por meio do qual RAQUEL FURTADO DUVOISIN busca provimento jurisdicional para alterar seu nome e excluir o sobrenome Furtado, mantendo apenas o sobrenome Duvoisin. A requerente interpôs a Apelação de ID 69925688 contra a sentença de ID 69925684 e informou o recolhimento do preparo. No entanto, o recurso veio desacompanhado de comprovante do recolhimento. Além disso, observo que as alegações da apelante no recurso contradizem de forma direta o que afirmou em primeira instância, já que agora alega que sua mãe lhe desprezava, ao contrário do que afirmou anteriormente quando atestou que a mãe “sempre tratou de protegê-la quando ainda criança, agora adulta, mesmo com toda a dificuldade ante o comportamento abusivo e omisso do genitor” (ID 69925134). Os seguintes trechos, com destaques nossos, demonstram que no recurso de apelação a parte alterou a narrativa, estendendo à mãe as alegações que antes fez em relação apenas ao pai. No ID 69925671 a requerente informou o seguinte: A requerente, em suas declarações, enfatiza que a presença do sobrenome "Furtado" é um constante lembrete do desprezo e da falta de afeto que sofreu por parte de seu pai. Este nome, que deveria ser um símbolo de identidade e pertencimento, tornou-se, para ela, um fardo pesado e doloroso de carregar. (...) A sua relação com o pai, Aleudo Alvelino da Silva, sempre foi marcada pela ausência de afeto e respeito. (...) É importante ressaltar que, embora o sobrenome "Furtado" tenha origem no tronco materno, especificamente em seu avô Luiz Gomes Furtado (ID. 205426995), a justificativa central para a exclusão do sobrenome está enraizada no sofrimento e nas más lembranças associadas ao seu pai. (Destaquei) Após, no recurso de apelação de ID 69925688, afirmou: A requerente, em suas declarações, enfatiza que a presença do sobrenome "Furtado" é um constante lembrete do desprezo e da falta de afeto que sofreu por parte da genitora. Este nome, que deveria ser um símbolo de identidade e pertencimento, tornou-se, para ela, um fardo pesado e doloroso de carregar. (...) A sua relação com ambos os pais, Aleudo Alvelino da Silva e Maria das Neves Correia Furtado Silva, sempre foi marcada pela ausência de afeto e respeito. (...) “É importante ressaltar que”, embora o sobrenome "Furtado" tenha origem no tronco materno, especificamente em seu avô Luiz Gomes Furtado (ID. 205426995), a justificativa central para a exclusão do sobrenome está enraizada no sofrimento e nas más lembranças associadas a sua mãe. (Destaquei) O art. 1.007 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (Destaquei) Assim, intime-se a parte apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre a aparente tentativa de induzir o julgador em erro e possível caracterização de litigância de má-fé em razão da mudança de narrativa, que não aparenta ser mero lapso de seu advogado na medida em que atestou durante a tramitação em primeira instância que a mãe sempre lhe protegeu. Após, venham conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025 17:49:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador